Tribunal: TJMT
Processo: 1000542-92.2021.8.11.0095
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000542-92.2021.8.11.0095
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA - CNPJ: 63.601.769/0001-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE PEQUENOS MINERADORES DE OURO E PEDRAS PRECIOSAS DE ALTA FLORESTA E OUTROS MUNICIPIOS - COOPERALFA - CNPJ: 11.219.803/0001-58 (AGRAVADO), JAIRO CEZAR DA SILVA - CPF: 932.655.651-49 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), EVERTON GATTI MARTINHAO - CPF: 019.723.021-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EVERTON GATTI MARTINHAO - CPF: 019.723.021-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO - MANUTENÇÃO DE SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA EM

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA - REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DAS TESES JÁ REFUTADAS PELA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA - ATIVIDADE EXTRATIVISTA - LICENÇAS DE OPERAÇÃO - DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DO REQUERIMENTO DE LAVRA GARIMPEIRA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática

sob o ID nº. 252743662, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância determinando a suspensão dos efeitos do auto de infração em discussão ante a sustentada ilegalidade na demora do Agravante em responder aos requerimentos administrativos formulados pela Agravada.

II.

Questão em discussão.

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Cooperativa atuava irregularmente na atividade extrativista, justificando a autuação e a imposição de penalidades pela SEMA; (ii) estabelecer se a demora injustificada da Administração Pública na análise do pedido de concessão de lavra garimpeira configura ofensa aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo. (iii) avaliar se a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por equidade.

III. Razões de decidir.

3.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

4. Evidenciada a demora injustificada da Administração Pública em analisar o pedido de concessão de lavra garimpeira formulado pela autora, em afronta aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo administrativo, correta a decisão de suspender os efeitos do auto de infração lavrado em face da atividade extrativista exercida, até o julgamento do requerimento pela autoridade competente.

5. O Estado não pode se valer de sua própria inércia para penalizar o administrado por atos ou omissões que lhe são imputáveis.

IV.
Dispositivo e tese.

Recurso desprovido.

1. A demora injustificada da Administração Pública na análise de pedido administrativo de licenciamento configura violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, não sendo lícito impor penalidades ao administrado decorrentes dessa omissão do próprio órgão ambiental.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ. EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz; TJMT. AGR: 10096389620198110000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática de Id. 252743662,

que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência nº 1000542-92.2021.8.11.0095 ajuizada pela
COOPERATIVA DE PEQUENOS MINERADORES DE OURO E PEDRAS PRECIOSAS DE ALTA FLORESTA E OUTROS MUNICÍPIOS – COOPERALFA
, em desfavor do Agravante, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida na suspensão dos efeitos do Auto de Infração discutido nos autos, se abstendo de realizar a apreensão de maquinários/equipamentos no local compreendido nas Licenças de Operação n’s 322697/2020 e 323837/2021 até o julgamento do pedido de concessão de Lavra garimpeira de nº 866.174/2019 junto a Agência Nacional de Minérios – ANM. (ID. 252743662), em virtude da sustentada ilegalidade na demora do Agravante em responder aos requerimentos administrativos formulados pela Agravada.

Em suas razões, o Agravante suscitou que houve incorreta valoração da prova realizada pelo Juízo de 1º grau, pois, conforme o Relatório Técnico n. 247/DUDALTAFLO/SEMA/ 2021, a recorrida exercia atividade potencialmente poluidora no local fiscalizado (rio Teles Pires).

Aduziu que a licença de operação da COOPERALFA para a extração de minério aurífero no leito do rio Teles Pires referia-se a local diverso do qual as balsas estavam operando, razão pela qual se verificaria, de fato, a prática da infração de exercer atividade potencialmente poluidora sem a devida licença ambiental expedida pelo órgão ambiental competente, nos termos do art. 66 do Decreto 6.514/08, e 60 da Lei 9.605/08. (ocorrência da infração ambiental).

Asseverou que as apreensões dos bens são cabíveis, eis que estavam sendo utilizados na prática de crimes ambientais, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa ao direito da recorrida que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação à legislação de regência. (legalidade do termo de apreensão).

Alegou que o valor fixado a título de honorários advocatícios é desarrazoado, pois, o tema em debate não constitui questão de alta complexidade e, que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que impõe a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015. (
apreciação equitativa
), caso seja mantida a sentença.

Ao final, requereu seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja exercido o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, para que os autos sejam encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno, sendo provido o recurso de apelação. (Id. 259158165 - Pág. 1/28)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de Agravo Interno e majoração dos honorários sucumbenciais. (Id. 267517757 - Pág. 1/41).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática de Id. 252743662, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Agravante e manteve a sentença do Juízo de Primeira Instância por seus próprios e jurídicos fundamentos determinando a suspensão dos efeitos do Auto de Infração discutido nos autos, se abstendo de realizar a apreensão de maquinários/equipamentos no local compreendido nas Licenças de Operação n’s 322697/2020 e 323837/2021 até o julgamento do pedido de concessão de Lavra garimpeira de nº 866.174/2019 junto a Agência Nacional de Minérios – ANM, em face da sustentada ilegalidade na demora do Agravante em responder aos requerimentos administrativos formulados pela Agravada.

A decisão agravada, que pode ser vista em Id. 252743662,

conclui por negar provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de que:

(...)

Em que pese à alegação da Apelante de que a área explorada pela Cooperativa se encontra fora das localizações licenciadas, foram apresentadas nos autos, como meio de prova contrária, a cópia de vários processos administrativos protocolados junto a ANM – Agência Nacional de Mineração da Cooperativa (autos de n. 866.082/2016, nº 850.614/2007 e nº 866.174/2019), ID. 214180320 - Pág. 2/6, os quais demonstram a busca da Apelada em obter o licenciamento para as atividades extrativas, inclusive na região fiscalizada e autuada, contudo restam pendentes de análise/decisão há mais de 4 (quatro) anos).

A demora na apreciação de pedido administrativo viola o princípio da razoável duração do processo e da eficiência administrativa, previstos no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e no art. 37, caput, também da Carta Magna. A Administração Pública, enquanto detentora do poder-dever de decidir sobre pleitos que lhe são submetidos, deve pautar sua atuação pela celeridade, a fim de evitar prejuízos injustificados aos administrados.

A mora excessiva na análise dos requerimentos, superior a quatro anos, configura omissão que excede os limites da discricionariedade administrativa e atenta contra a segurança jurídica, uma vez que o autor fica impedido de exercer suas atividades econômicas em conformidade com a legislação ambiental.

(...)

Tais precedentes reforçam a necessidade de que a Administração observe os princípios da celeridade e da eficiência, em especial quando sua inação ou demora afeta o direito do administrado de obter a regularização de sua atividade.

Portanto, mostra-se acertado o raciocínio percorrido pelo juízo monocrático ao dispor que a SEMA não fique inerte aos pedidos administrativos formulados, mas que observe os prazos fixados pela legislação.

Dessa maneira, escorreita a sentença quando determinou a suspensão dos efeitos do auto de infração em discussão ante a sustentada ilegalidade na demora do Apelante em responder aos requerimentos administrativos formulados pela Apelada.

(...) (Sic)

Com efeito, bem delineou o Juízo
a quo
, ao julgar procedentes os pedidos iniciais, salientando que:

(...)

Infere-se também que, há vários processos administrativos junto a ANM – Agência Nacional de Mineração da cooperativa, estando todos pendentes de análise/decisão, a muito tempo, aguardando deliberação da autoridade competente.

Os autos de nº 866.082/2016 - requerimento de lavra garimpeira, distribuído em 26/01/2016, bem como o nº 850.614/2007 – requerimento de autorização de pesquisa, distribuído em 08/06/2007 e ainda o de nº 866.174/2019 – requerimento de mudança de regime para autuação de pesquisa, distribuído em 22/02/2019, todos pendentes de análise pela autoridade competente.

A título de exemplo, os autos de nº 866.174/2019, desde o protocolo de requerimento (22/02/2019), o processo administrativo está aguardando deliberação da autoridade competente, sem qualquer andamento, estando pendente de análise/decisão há mais de 04 (quatro) anos.

(...)

Nos termos do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurador a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

O artigo 37, caput, da CF, também impõe á administração pública a observância do princípio da eficiência, sendo certo que não há cogitar de eficiência sem o respeito ao principio da duração razoável do processo.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1138206/RS, em sede de Recursos Repetitivo (Tema 269 e 270), sedimentou que “a duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito fundamentam pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5º, o inciso LXXVIII” e “corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade”.

Outrossim, a doutrina e jurisprudência também se posicionam contra o silêncio administrativo, pois este constitui violação ao dever de decidir que se impõe á Administração Pública (BRANDÃO, Cláudio. In OSÓRIO, Fábio Medina, e SOUTO, Marcos Juruena Villela (coordenadores0. Direito Administrativo. Estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 7).

(...)

Forçoso concluir, portanto, que o prazo para análise/decisão prolongou-se além do razoável, em clara afronta aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, não podendo, a parte autora ser prejudicada por aquilo que não é de sua competência, sendo medida de rigor a suspensão dos efeitos do Auto de Infração discutido nos autos, se abstendo a parte requerida de realizar a apreensão de equipamentos/maquinários nos locais compreendidos nas licenças de operações declinadas nos autos até a análise do pedido de concessão de Lavra Garimpeira nº 866.174/2019 junto ao ANM (Agência Nacional de Minérios). (Sic)

Assim, restou comprovada a demora da
autoridade competente
em responder ao requerimento administrativo formulado pela parte Agravada, causando-lhe evidente prejuízo
,
o que impõe a suspensão dos efeitos do Auto de Infração discutido nos autos.

O caso em tela não permite concluir pelo provimento do recurso,

pois da mera leitura das razões do Agravo Interno, confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão monocrática agravada, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que enseje a mudança do entendimento ali firmado, limitando-se à simples repetição das teses já refutadas na decisão agravada.

Destarte, ausente fato novo na petição de Agravo Interno, a manutenção do entendimento exarado na decisão monocrática agravada é medida que se impõe.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO -
AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA
- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume. 2. Agravo desprovido. Decisão mantida.
”
(TJMT. AGR: 10096389620198110000 MT. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe: 04/10/2020)

Portanto, considerando que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno, se nesse recurso constam teses idênticas já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto
in casu
fundamentos decisórios vistos no Id. 252743662 - acima reproduzidos - a análise do Órgão colegiado competente.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
(...) 1. ‘Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática’
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial. DJe 10/12/2019) (Destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025